Tribunal: TJPA
Processo: 0809306-09.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809306-09.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ILZIMAZA DA SILVA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0809306-09.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO – OAB/PA 14.686

EMBARGADO: ILZIMAZA DA SILVA MOURA

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH – OAB/PA 15.801

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADI 5090/DF. APLICAÇÃO DO TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, há de fato, omissão no julgado quanto a ADI 5090/DF em apreciação no STF. Não deve ser sobrestado o feito pois o índice de correção monetária não é tema principal na ação surgindo apenas como questão incidental;

Deve ser aplicado o TR como índice adequado de correção monetária, com base no tema 731 do STJ;

Recurso de apelação conhecido e provido, alterando os termos do acórdão recorrido para que seja sanada a omissão contida e aplicado o TR como índice de correção monetária.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5134608), opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de acórdão (ID 4805756) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 3803380, ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO

ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III- O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

IV- Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

V- Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença, a fim dereconhecer o direito do Apelado em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão guerreado deixou de se manifestar quanto ao expresso pedido de suspensão da matéria, até que o STF manifestasse decisão quanto a ADI 5090/DF. Alega que nos autos da referida ação em apreciação no Pretório Excelso, há decisão do relator suspendendo os efeitos que se referem à correção monetária dos valores do FGTS. Além disso, pugna pela eventual correção dos termos do acórdão de modo a se aplicar o Tema 731 do STJ ao invés do seu Tema 905.

Em contrarrazões a embargada se manifestou (id 5426614), pedindo o indeferimento do recurso, uma vez que a matéria suscitada pelo embargante vem sendo decidida em sentido oposto por esse Colendo Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante requereu a expressa manifestação no acórdão, acerca do pedido de suspensão do feito até que o STF fundamente decisão em relação a ADI 5090/DF, tendo o relator ordenado a suspensão dos feitos que tratem sobre a mesma matéria. Além disso, requereu a aplicação do TR como índice de correção monetária, com base no tema 731 do STJ, conforme anterior pedido em apelação.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito possui como fim não a discussão dos termos de correção monetária que devem ser aplicados, mas sim o eventual direito de ex-servidora contratada sob o regime temporário, que possuiu os termos de seu contrato prolongados e declarados nulos em perceber ou não os valores referentes ao FGTS.

Assim, como bem explanou a embargada em contrarrazões aos embargos é jurisprudência consolidada deste Colendo Tribunal de Justiça que a discussão quanto ao índice de correção monetária que deve ser aplicado nas ações de cobrança do FGTS surge não como matéria principal a ser discutida, mas sim como questão incidental motivo pelo qual não deve ser sobrestado o feito.

APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TEMA 731 DO STJ)

Primordialmente, deve-se analisar que a questão referente a índice de correção monetária é matéria que pode ser alterada de ofício e, por esse motivo, é passível de apreciação em sede de embargos de declaração.

Analisando o Recurso de Apelação id 3803379 fica claro que o apelante também pugnou em pela aplicação da Taxa Referencial, conforme delimitação do Tema 731 do STJ, como índice de correção monetária, todavia,
in casu
, se aplicou os termos estabelecidos pelo Tema 905 também do Colendo STJ.

Ocorre que, na realidade, a escolha mais adequada é a aplicação da Taxa de Referência, conforme suscitado pelo apelante/ embargante. Como se observa da decisão trazida à luz pelo STJ no seu Tema 731, os juros de mora referentes ao FGTS tem regime próprio, previamente estabelecidos por lei e por isso deve ser aplicado o TR como índice de correção monetária até que seja tomada decisão definitiva pelo STF em relação a ADI 5090/DF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU PROVIMENTO,
suprindo omissão quanto a ADI 5090/DF e atribuído o TR como índice de correção monetária, com base no Tema 731 (REsp 1614874/SC) do STJ.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022